Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720389-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: IVO EVANGELISTA DE AVILA, IVO EVANGELISTA DE AVILA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP D E S P A C H O Nos termos do art. 933 do CPC, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da realização do acordo mencionado nas contrarrazões (ID 18728946). Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora